Tribunal: TJDFT
Processo: 0712169-73.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712169-73.2023.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: VLOG TRANSPORTE DE CARGAS E LOGISTICA LTDA APELADO: GRUPO CASAS BAHIA S.A., ASAP LOG - LOGÍSTICA E SOLUÇÕES LTDA D E S P A C H O Opostos embargos de declaração ao ID 74066354, após a intimação para apresentação de contrarrazões em face do primeiro recurso interposto, intimem-se a embargada VLOG TRANSPORTE DE CARGAS E LOGÍSTICA LTDA para se manifestar sobre o pedido de efeitos infringentes realizado pelas embargantes. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de julho de 2025 13:45:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador